Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-82.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Manutenção de beneficiário aposentado/demitido em apólice coletiva oferecida pela ex-empregadora. Procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Matéria afetada pelo Eg. STJ. Tema 1034. Julgamento dos REsps. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos. Aplicação dos parâmetros estabelecidos na decisão da Corte

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Manutenção de beneficiário aposentado/demitido em apólice coletiva oferecida pela ex-empregadora. Procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Matéria afetada pelo Eg. STJ. Tema 1034. Julgamento dos REsps. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos. Aplicação dos parâmetros estabelecidos na decisão da Corte Superior. Caráter vinculativo. Autor demonstrou os requisitos estabelecidos no artigo 31 da Lei no 9.656/98. Mudanças de operadoras não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos. Incabível a criação de dois planos distintos, um para funcionários ativos e outro para inativos. Direito do requerente de ser mantido na apólice destinada aos empregados da ativa, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade (sua cota-parte, mais a da ex-empregadora). Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.